Tribunal: TJDFT
Processo: 0744263-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUEBRA DE TORNOZELEIRA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA.

1. Justifica-se a prisão preventiva quando o réu se evade do distrito da culpa após ter quebrado a tornozeleira eletrônica e se aproximado da vítima, descumprindo as medidas protetivas anteriormente fixadas em seu desfavor.

2. Ordem denegada.